Tribunal: TJDFT
Processo: 0715361-98.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. FURTO EM ESTACIONAMENTO DE HIPERMERCADO RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 130 DO STJ. CIRCUNSTÂNCIAS CAPAZES DE GERAR CONFIANÇA NO “HOMO MEDIUS”. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No caso, incidem as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva, na medida em que se trata de relação de consumo o conflito trazido aos autos, como quer a dicção dos arts. 2o e 3o do CDC.
2. Conforme definiu o Egrégio STJ, no enunciado da sua súmula 130, “a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorrido em seu estacionamento”. Isso porque “a empresa que fornece estacionamento aos veículos de seus clientes responde objetivamente pelos furtos, ocorridos no seu interior, uma vez que, em troca dos benefícios financeiros indiretos decorrentes desse acréscimo de conforto aos consumidores, o estabelecimento assume o dever de lealdade e segurança, como aplicação concreta do princípio da confiança. Inteligência da súmula 130 do STJ. Incide a súmula 83 do STJ.” (AgInt no AREsp 844449 / SP, AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0015639-8, Relator(a) Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI (1145), Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA, Data do Julgamento 06/09/2016, Data da Publicação/Fonte DJe 16/09/2016).
3. In casu, narra o autor que, em 27/03/2020, enquanto realizava compras no estabelecimento réu, teve o veículo HONDA/NXR 160 BROS, de placa PBX-7052/DF, e pertences que estavam dentro do bagageiro da moto furtados. Requer a condenação do réu no pagamento de R$ 15.710,00 referentes aos danos materiais sofridos e no pagamento de indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu no pagamento de R$ 15.710,00 referentes aos danos materiais, o que ensejou a interposição do presente recurso.
4. No caso em exame, conforme fotos e vídeos do estacionamento do estabelecimento réu requerida (ID 20421496 a 20421498), infere-se que o local está cercado e situado em terreno utilizado pelos clientes do hipermercado, e é monitorado por câmaras de segurança, de forma que funciona como atrativo de clientes e gera expectativa de segurança.
5. Inobstante tratar-se de área pública, com o objetivo de fomentar o seu negócio, o réu assumiu junto ao GDF o compromisso de construir estacionamento em área contígua, assumindo “arcar com todos os custos de mão de obra e de material referente à construção do estacionamento de que trata o processo em epígrafe, que deverá ser construído em plana conformidade como Projeto Arquitetônico fornecido pela Administração do SIA/DF (ID 20421486 - Pág. 1/2).
6. O autor juntou aos autos o comprovante de compras realizado no estabelecimento réu, o qual, apesar de pouco legível, indica compra realizada em 27/03/2020 as 10h37min06seg (ID 20421464 - Pág. 1) e o Boletim de Ocorrência no: 1.186/2020-0 (ID 20421461 - Pág. 1/2), aptos a comprovar a verossimilhança de suas alegações.
7. Por sua vez, apesar de possuir câmeras de segurança que poderiam atestar que o veículo do autor não estava em seu estacionamento no dia e hora alegados, ou que o furto ocorreu fora de seu estacionamento, o réu não trouxe aos autos qualquer prova ou indício capaz de infirmar as alegações do autor. E ao deixar de assim proceder, perdeu a oportunidade de apresentar fato modificativo ou extintivo do direito do autor.
8. “Entende-se que a responsabilidade do estabelecimento por danos ou subtrações de veículos em estacionamentos deve ser aferida casuisticamente, cabendo ao julgador investigar se o conjunto das circunstâncias concretas do estabelecimento e seu estacionamento são aptos a gerar, no consumidor-médio, razoável expectativa de segurança. Se esse conjunto de circunstâncias, objetivamente consideradas, indicar que havia razoável expectativa de segurança por parte do consumidor-médio, a responsabilidade do estabelecimento ou instituição estará configurada, assentando-se o nexo de imputação na frustração da confiança a que fora induzido o consumidor” (REsp 1426598 / PR Recurso Especial 2013/0264467-5, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma - 19/10/2017).
9. Vale ressaltar que a jurisprudência do STJ e do TJDFT, indicada pelo réu, que isenta o mantenedor do estacionamento, trata de caso de roubo com emprego de arma de fogo, realizado em estacionamento de estabelecimento comercial, o que não se adequa ao caso dos autos.
10. Quanto à alegação de que o autor não comprovou que objetos além da moto foram furtados, verifica-se que o réu nada falou sobre o tema em sua contestação (ID 20421482 - Pág. 1/11), arguindo a matéria somente em sede de recurso. A tese ventilada não merece ser conhecida, por tratar-se de inovação recursal, pois caberia ao recorrente apresentar todas as alegações hábeis em momento oportuno (contestação); não o fazendo, tem-se operada a preclusão.
11. Dessa forma, comprovado o furto de automóvel em estacionamento de estabelecimento comercial, irretocável a sentença vergastada.
12. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
13. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
14. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.